Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-82.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência contra a mulher, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial quando as versões apresentadas por ela forem corroboradas por outros elementos de prova.
3. Nas hipóteses de violência doméstica, o inconformismo do agente com o fim do relacionamento, aliado a tentativa de cercear o direito de ir e vir da vítima, justifica a avalição negativa dos motivos da infração penal e a consequente exasperação da pena-base.
4. O quantum mínimo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de reparação por danos morais, em favor da vítima, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é compatível com o caráter compensatório e, ao mesmo tempo, inibitório. Dessa forma, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença deverá ser reduzido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.